Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-80.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE ENTRE EMISSORA LÍDER E AFILIADA. REPARAÇÃO DE DANOS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR REDUZIDO. RECURSO DA RÉ TV BRASÍLIA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ REDE TV PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações cíveis interpostas pelas rés em ação de reparação por danos morais e obrigação de fazer.
2. Incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, de forma a obter a reforma ou a decretação da nulidade da decisão. Ausente a dialeticidade, inviável o conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC).
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância. Inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno (art. 336 CPC), a ensejar o conhecimento parcial do recurso.
4. Inaplicável, ao caso, o prazo decadencial do art. 3o, caput, da Lei n. 13.188/15, que dispõe acerca do direito de resposta ou retificação, a ser exercido extrajudicialmente. A pretensão de retratação apresentada no presente processo consiste em direito subjetivo – e não potestativo – e não se submete a prazo decadencial, mas, ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil).
5. A emissora líder responde por eventuais danos derivados de atos ilícitos praticados pela emissora afiliada. A afiliada utiliza-se da imagem da matriz, de modo a permitir a conclusão de que são ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico, frente que público em geral. As emissoras compõem a mesma cadeia empresarial, tendo a emissora afiliada a chancela da emissora líder, de âmbito nacional, que, em contraprestação, se beneficia com a expansão do grupo de emissoras. Evidencia-se, portanto, a solidariedade entre as corrés, emissoras líder e afiliada, por força da Teoria da Aparência, que visa a tutelar os terceiros de boa-fé.
6. O exercício do direito de liberdade de informação jornalística somente será legítimo e regular se atender aos critérios delineados pela jurisprudência pátria. Caso contrário, haverá abuso do direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil, e, configurado o ato ilícito e evidenciado o dano, exsurgirá o dever de reparação (responsabilidade civil), consoante prevê o art. 927 do CC.
7. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. É a ofensa à honra, à imagem, ao nome, à liberdade, à opção religiosa, à integridade, dentre outros.
8. A reparação dos danos morais possui uma dupla função: visa, principalmente, atenuar as consequências do sofrimento experimentado pela vítima (caráter reparatório) e, de forma acessória, coibir a reiteração de condutas por parte do ofensor (caráter punitivo).
9. A fixação do quantum indenizatório deve considerar a extensão e repercussão da ofensa, as circunstâncias e consequências fáticas do evento, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, além do grau de culpa do agente, de terceiros e da vítima. Tudo isso deve ser apreciado com equidade, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante elevado merece redução.
10. Apelação da ré RADIO e TELEVISAO CV LTDA (TV BRASÍLIA) não conhecida.
11. Apelação da ré TV OMEGA (REDE TV!) conhecida em parte. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Parcialmente provida.